Tribunal: TJMT
Processo: 1016061-41.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016061-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0094-31 (APELANTE), CARLA DE LOURDES GONCALVES - CPF: 163.418.598-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), SERGIO MELLO ALMADA DE CILLO - CPF: 220.500.858-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SOBRE TRANSPORTE. NULIDADE DA CDA. REGIME ESPECIAL PRODEIC. ENCERRAMENTO DE MDF-E. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela pessoa jurídica de direito privado contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal e manteve a exequibilidade da CDA nº 2019/2765742, relativa ao ICMS sobre transporte e multa por descumprimento de obrigação principal e acessória.

II. Questão em discussão

2. As questões envolvem:
(i)
a nulidade da Certidões de Dívida Ativa (CDA) em razão do não preenchimento dos requisitos legais;
(ii)
possibilidade da pessoa jurídica argui a ilegitimidade passiva do sócio;
(iii)
legalidade da cobrança de ICMS sobre o frete, considerando o benefício do PRODEIC;
(iv)
obrigação do encerramento do MDF-e pela empresa que contratou um transportadora para realizar a entrega da mercadoria.

III. Razões de decidir

3. CDA preenche os requisitos essenciais exigidos pelo artigo 202 do CTN e pelo artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/80, constando origem, natureza, fundamento legal e número do procedimento administrativo, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4. a ilegitimidade passiva do sócio é matéria de direito material, cuja defesa não pode ser exercida pela pessoa jurídica devedora, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. O Decreto Estadual nº 1.605/2018 concedeu, de ofício, regime especial aos beneficiários do PRODEIC, permitindo o recolhimento do ICMS sobre transporte no mês subsequente, tornando ilegítima a cobrança individualizada.

6. O encerramento do MDF-e é obrigação da empresa transportadora emissora do documento, conforme normativas da SEFAZ-MT, tornando ilegítima a responsabilidade da contratante.

7. A declaração da ilegalidade dos créditos inscritos na CDA nº 2019/2765742 implica na extinção da execução fiscal.

8. A sucumbência deve ser suportada exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, conforme art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido em parte. Execução Fiscal extinta. Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: "1. É nula a cobrança de ICMS-ST sobre transporte feita de forma individualizada e antecipada, quando o contribuinte é beneficiário do PRODEIC e se encontra cadastro no regime especial. 2. A responsabilidade pelo encerramento do MDF-e é da empresa emissora do documento, e não da contratante do transporte. 3. A declaração da ilegalidade dos créditos inscritos na CDA implica na extinção da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 26.11.2018; TJMT, N.U 0009857-56.2015.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
,
contra sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal nº 1016061-41.2022.8.11.0041
opostos pelo Apelante,

que
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) do valor atualizado do crédito cobrado na
Execução Fiscal n.º 1043509-23.2021.8.11.0041
.

Aduz que a CDA é nula, pois não preencheu todos os requisitos essenciais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, em especial a origem e natureza dos débitos exigidos, isso porque os dispositivos legais citados não identificam a conduta supostamente praticada pela devedora.

Sustenta que, a Fazenda Pública não demonstrou nos autos que teria sido apurada a responsabilidade pessoal do sócio no procedimento extrajudicial e/ou que o corresponsável praticou alguma das hipóteses de responsabilização prevista no artigo 135 do CTN.

Argumenta que, em caso análogo, a própria Fazenda Pública Estadual promoveu a exclusão dos sócios da empresa e a extinção do título executivo em relação aos aludidos corresponsáveis, nos termos do artigo 26 da LEF, não tendo que se falar em pleitear direito alheio em nome próprio.

Assevera que, que entre os períodos de 10/2018 a 01/2019 a recorrente teve lavrado contra si, de forma indevida, diversos TAD ́s em razão da ausência de recolhimento de ICMS sobre o frete, eis que o cadastro na cláusula CIF estaria vencido.

Assegura que, embora estivesse com o cadastro na cláusula CIF vencido, não foi recolhido o imposto sobre o frete em cada operação e de forma individualizada, pelo fato da recorrente ser beneficiária PRODEIC que implica no credenciamento automático no regime especial, o qual autoriza que o ICMS sobre o frete seja recolhido no mês subsequente.

Argui que, que deve ser afastada a responsabilidade atribuída a ela, referente ao encerramento da MDF-e da Nota Fiscal Eletrônica nº 263476, eis que essa obrigação acessória deve ser realizada pela empresa contratada para realizar o transporte e não pela contratante.

Pontua que, a multa aplicada não observou aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo abusiva e confiscatória.

Verbera que, sendo cobrado FUNJUS na CDA, não é cabível nova condenação o pagamento de honorários sucumbenciais em desfavor do devedor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada de modo a julgar totalmente procedentes o pedido formulado na inicial.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº
1043509-23.2021.8.11.0041
,
em desfavor de
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
(devedora principal) e do sócio corresponsável
,
visando o recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA nº
2019/2765742
, decorrente da ausência de recolhimento de ICMS sobre transporte e multa.

O Apelante
VOTORANTIM CIMENTOS S.A
.
, em defesa, opôs os
Embargos à Execução Fiscal nº 1016061-41.2022.8.11.0041
, alegando em síntese:
a)
nulidade da CDA por ausência de requisitos legais;

b)
ilegalidade da inclusão do sócio como corresponsável na CDA executada;
c)
ilegalidade da cobrança de ICMS sobre transporte de forma individualizada e em cada operação;
d)
impossibilidade de atribuição de responsabilidade da devedora por obrigação tributária acessória que seria obrigação da empresa contratada para fazer o transporte;
e)
confiscatoriedade da multa;
f)
impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios quando lançado na CDA o FUNJUS.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial dos Embargos do devedor e condenou o embargante/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) do valor atualizado do crédito cobrado na
Execução Fiscal n.º 1043509-23.2021.8.11.0041
.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

Da Nulidade da CDA

Sustenta a recorrente que a CDA
é nula, pois não preencheu todos os requisitos essenciais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, em especial a origem e natureza dos débitos exigidos, isso porque os dispositivos legais citados não identificam a conduta supostamente praticada pela devedora.

Em relação
aos requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa, eles estão dispostos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Conforme se extrai do artigo 202, inciso III, do CTN e artigo
2º,
§ 5º,
inciso III
, da Lei n.º 6.830/1980
se mostra obrigatório constar na CDA
a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito inscrito no título executivo.

In casu,
pela análise do título executivo colacionado com a exordial é possível constatar que nele constou
origem, a natureza e o fundamento legal
, bem como o número do procedimento administrativo, os quais se mostram suficiente para identificar a dívida.

Com efeito, os requisitos previstos no
artigo 202, inciso II, do CTN e artigo
2º,
§ 5º,
inciso II
, da Lei n.º 6.830/1980
foram observados,
motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse sentido vejamos a jurisprudência esta e. Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...]
CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA
[...] 4.
Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2º, §§5º, e 6º da LEF
.5.
Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5º do artigo 2º da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
. [...]”.
(TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

“
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON –
NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 2o DA LEI 6830/80 – PREENCHIDOS
– POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO, DEVEDOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA EMENDA

DA CDA – SÚMULA 392 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Observa-se que a CDA preenche os requisitos necessários para a identificação do débito, do seu valor, do devedor, sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, §5o da Lei no 6.830/80
.[...]”. (TJMT - N.U 0009857-56.2015.8.11.0004, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

Assim, não merece prosperar o pedido de nulidade de CDA por não preencher os requisitos do artigo 202 do CTN.

Do pleito da pessoa jurídica devedora principal para arguir ilegitimidade passiva tributária dos sócios apontados como corresponsáveis na CDA executada

Argui a recorrente que a ilegitimidade passiva do sócio corresponsável pode ser suscitada pela pessoa jurídica devedora principal.

Sobre o assunto, insta consignar que, embora tenha sido arguido, nos autos de origem, a ilegitimidade passiva material do sócio corresponsável (pessoa física) a defesa foi apresentada pela pessoa jurídica de direito privado (devedora principal), pessoas essas que possuem personalidade jurídica distintas.

Frisa-se que, o direito pleiteado nos embargos do devedor não se trata de direito processual, eis que visa afastar a responsabilidade dos sócios em relação a dívida já inscrita na CDA, e não trará qualquer benefício para o devedor principal (pessoa jurídica), mas apenas para terceiro (sócio codevedor).

Ocorre que, o art. 18 do CPC, veda a possibilidade de se pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado na legislação, como cito:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Na hipótese, além da pessoa jurídica devedora principal ter apresentado defesa de direito material em favor de terceiro, o que é vedado, ela não demonstrou a existência de autorização legal para tanto.

Destarte, não se vislumbra legitimidade da pessoa jurídica para postular em nome próprio direito material dos seus sócios (responsabilidade pelo pagamento de dívida tributária), isso porque, conforme mencionado alhures, a personalidade jurídica deles não se confundem.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO LEGAL PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. (destaquei) [...] 4. Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 6º do CPC). 5.
A Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, firmou a tese de que a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio
(REsp 1347627/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 21/10/2013). 6. "
Contrario sensu", o sócio não tem legitimidade para propor ação, em nome próprio, em defesa de direito da sociedade
. 7. Acolhida a pretensão recursal, fica afastada a multa fixada com base no artigo 538 do CPC. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1317111/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. CONTRATO DE LICENÇA DEUSO DE MARCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PARA POSTULAR DIREITO DECORRENTE DE PACTO CELEBRADO COM A SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1.
A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações. 2. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Por isso
,
o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca indenização por prejuízos eventualmente causados à sociedade de que participa
. 3.
Hipótese em que o sócio tem interesse meramente econômico, faltando-lhe interesse jurídico a defender.
4. Recurso especial provido. Processo extinto sem julgamento demérito””
(STJ - REsp: 1188151 AM 2010/0058567-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2012
)
g.n.

No mesmo sentido é o atendimento desta e. Corte e dos demais tribunais pátrios, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ) De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica”. (N.U 0009723-64.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DA EMBARGANTE PARA PLEITEAR DIREITO DOS SÓCIOS - AFASTADA – [...] 1. Não assiste razão a preliminar arguida de Legitimidade Ativa, apesar dos sócios estarem descritos na CDA nº 20091955, estes não foram intimados para fazerem parte da ação, nos termos do artigo 6º do Código de Processo Civil/1973 " Art. 6º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei." [...]”.

(AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014) [...]”. (TJMT - N.U 0006058-64.2010.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOME DE SÓCIOS INCLUÍDOS NA CDA – EMBARGOS OPOSTOS PELA PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE JURÍDICA PARA PROCEDER A DEFESA DOS SÓCIOS – ARTIGO 6º DO CPC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei (artigo 6º do CPC), assim, é vedado a pessoa Jurídica promover a defesa dos sócios, cujos nomes estão incluídos na CDA”
. (N.U 0022594-92.2006.8.11.0041, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015)

Com efeito, não se mostra possível afastar a responsabilidade material do sócio corresponsável (pessoa física), indicado na CDA, por meio de defesa apresenta única e exclusivamente pela devedora principal (pessoa jurídica).

Outrossim, embora a
ilegitimidade passiva processual
seja matéria de ordem pública, na execução fiscal ela semente pode ser reconhecida de ofício se for incluído no polo passivo da demanda pessoas estranhas às descritas na CDA.

No caso dos autos, em que o nome do sócio consta na CDA, a ilegitimidade passiva processual somente pode declarada, para excluí-los do polo passivo da execução, depois de afastada a responsabilidade dos sócios em relação a dívida inscrita no título, argumento esse que somente pode ser pleiteado pelo próprio prejudicado, por se tratar de
direito material
.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a ilegitimidade da pessoa jurídica devedora principal da CDA, no que tange ao pleito reativos à direito material do sócio corresponsável.

Da ilegalidade da cobrança de ICMS sobre transporte de forma individualizada e em cada operação

Argumenta a recorrente que, embora estivesse com o cadastro na cláusula CIF vencido, não foi recolhido o imposto sobre o frete em cada operação e de forma individualizada, pelo fato da recorrente ser beneficiária PRODEIC que implica no credenciamento automático no regime especial, o qual autoriza que o ICMS sobre o frete seja recolhido no mês subsequente, de modo que seria ilegal o lançamento do imposto por meio de TAD e questionado na demanda.

Pela análise das provas colacionadas aos autos, é possível observar que os créditos inscritos na Infração: 17.1.35 da CDA n.º 20192765742, se refere à lançamentos de ICMS-ST sobre o frete, de forma individualizas e em cada operação por meio de TAD, cujo responsável pelo recolhimento (substituto tributário) seria o remetente.

Nesses casos, quando o remetente possui cadastro na cláusula CIF ou no regime especial, o recolhimento do tributo pode ser realizado de forma integral no mês subsequente, caso contrário, deve ser recolhido de forma individualizada, antecipada e em cada operação.

In casu,
constata-se dos documentos apresentados com a inicial e impugnação, que à época dos fatos geradores (10/2018 a 01/2019) a recorrente estava com o cadastro na cláusula CIF vencido, o que, em tese, autorizaria a cobrança do ICMS-ST de forma individualizada em cada operação como no caso dos autos.

No entanto, verifica-se do documento de ID 234955157 que na data do fato gerador do imposto, o contribuinte, ora recorrente, era beneficiário do PRODEIC.

A esse respeito, insta consignar que, em 01/08/2018 foi publicado o Decreto Estadual n.º 1.605/2018, o qual modificou o RICMS, de modo a prever que o contribuinte beneficiário do PRODEIC seria dispensado da apuração e recolhimento do ICMS individualizado e em cada operação, inclusive em relação ao ICMS-ST incidentes sobre o frete na operação de saída de mercadoria, hipótese em que o remetente é o responsável pelo pagamento do tributo estadual sobre o transporte, como cito:

“DECRETO Nº 1.605, DE 1º DE AGOSTO DE 2018.

Art. 1°
O artigo 132 das disposições permanentes do Regulamento do ICMS, aprovado pelo
Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014
, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 132
Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas
a
e
c
do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

§ 1° Ficam dispensados da obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação os contribuintes deste Estado enquadrados em Programa de desenvolvimento econômico ou regional, instituído pelo Estado de Mato Grosso.

§ 2°
A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses
:

[...]

§ 6° A concessão de regime especial para um estabelecimento, pertencente a uma empresa, pessoa jurídica, aproveita aos demais pertencentes ao mesmo titular.

§ 7°
O regime especial concedido em consonância com o disposto nos §§ 2° a 6° deste artigo aplica-se também em relação à apuração e recolhimento mensal do ICMS incidente nas prestações interestaduais de serviços de transporte, nas seguintes hipóteses
:

I -
imposto devido pelo remetente das mercadorias
arroladas nos incisos do caput deste artigo, na condição de substituto tributário, nas vendas tributadas, realizadas sob a cláusula CIF;

II - imposto devido pelo remetente das mercadorias arroladas nas alíneas a a l do inciso II do caput deste artigo, na condição de substituto tributário, em relação ao ICMS incidente sobre as prestações de serviço de transporte, dentro do território nacional, nas remessas de mercadorias para exportação e em operações equiparadas, previstas no inciso II e no § 3° do artigo 5° destas disposições permanentes;

III - imposto devido pelo transporte das mercadorias arroladas nas alíneas a a l do inciso II do caput deste artigo, efetuado por empresa transportadora pertencente à empresa remetente da mercadoria ou a empresa controladora, coligada ou controlada. [...]
”

Art. 2°
Em caráter excepcional, fica concedido, de ofício, regime especial para os contribuintes que estiverem enquadrados para fruição do tratamento previsto no artigo 132 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, observada a redação vigente na data anterior da publicação deste decreto
.

Parágrafo único

O disposto neste artigo vigorará enquanto não revisto o processo de credenciamento do contribuinte para adequação às disposições do artigo 132 do Regulamento do ICMS citado, em conformidade com a redação dada pelo artigo 1° deste decreto.

Art. 3°
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de agosto de 2018.

Art. 4°
Revogam-se as disposições em contrário.
[...]”.

Outrossim, conforme se observa do artigo 2º d
a citada legislação, a Fazenda Estadual
concedeu de ofício
, o regime especial de recolhimento de ICMS-ST relativo ao frete, para os contribuintes beneficiários do PRODEIC em relação à operação de saída de mercadoria, o qual entrou em vigor em 01/08/2018, antes da ocorrência do fato gerador do imposto cobrado no executivo fiscal.

Além disso, posteriormente, em 04/12/2018 foi editado o Decreto n. 1.720/2018, o qual modificou o art. 132, § 1°, do RICMS, de modo a deixar clara a não exigência de forma antecipada e individualizada do ICMS-ST sobre o frete, nas operações de
prestações de remessa de mercadoria realizada por contribuinte beneficiário do PRODEIC, como caso dos autos, transcrevo:

“
DECRETO N° 1.720, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018.

Art. 1°
O
Regulamento do ICMS
, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

II - alterados o caput e seu inciso V do artigo 132, os respectivos §§ 1° e 9° e o inciso III do § 2°, ficando acrescentados os §§ 7°-A e 8°-A ao referido artigo, com a redação assinalada:

“Art. 132 Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e cdo inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

(...)

V - as empresas transportadoras deste Estado que efetuarem transporte interestadual de bem ou mercadoria.

(...)

§ 1°
Ressalvadas as disposições em contrário, ficam dispensados da obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação os contribuintes deste Estado, enquadrados em Programa de desenvolvimento econômico ou regional instituído pelo Estado de Mato Grosso, nas seguintes hipóteses
:

I - imposto devido a cada operação;

II -
imposto incidente sobre as prestações de serviço de transporte correspondentes às saídas de mercadoria que realizar, na condição de substituto tributário
.

[...]

§ 8°-A Será observado o regime especial concedido, nas hipóteses previstas neste artigo, ao remetente da mercadoria para apuração e recolhimento mensal do ICMS devido na respectiva prestação de serviço de transporte, na condição de substituto tributário, ainda que a empresa transportadora seja detentora do regime especial de que trata o inciso III do § 2° também deste preceito.

[...]”

Art. 2°
Em caráter excepcional, fica concedido, de ofício, regime especial, nas hipóteses alcançadas pelas alterações, decorrentes deste decreto, conferidas ao artigo 132 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, para os contribuintes que estavam enquadrados para fruição do tratamento previsto no referido artigo observada a redação vigente em 31 de julho de 2018.

Parágrafo único O disposto neste artigo vigorará enquanto não revisto o processo de credenciamento do contribuinte para adequação às disposições do artigo 132 do Regulamento do ICMS citado, em conformidade com a redação dada pelo artigo 1° deste decreto.

Art. 3°
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. [...]”.

Com efeito, nos termos das citadas legislações, embora o recorrente estivesse com o cadastro na cláusula CIF vencido à época do fato gerador, ele é dispensado de recolher o ICMS-ST sobre o frete de forma individualizada e antecipada na operação de saída de cada mercadoria, eis que os referidos decretos concederam de ofício o cadastro no regime especial de apuração em caso da pessoa jurídica ser beneficiária do PRODEIC.

Destarte, uma vez que os créditos inscritos na Infração: 17.1.35 da CDA executada foram materializados por meio do TAD de forma individualizada e antecipada, se constata a existência de vício de lançamento, que implica na nulidade da exação.

Deste modo, deve ser acolhido o fundamento para de declarar a nulidade dos créditos inscritos na Infração: 17.1.35 da CDA n.º 20192765742, objeto da
Execução Fiscal n.º 1043509-23.2021.8.11.0041
.

Da impossibilidade de atribuição de responsabilidade da vendedora remetente da mercadoria, por obrigação tributária acessória que deveria ser realizada pela empresa contratada para fazer o transporte

Argui a recorrente que, que deve ser afastada a responsabilidade atribuída a ela, referente ao encerramento do
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)
relativo à Nota Fiscal Eletrônica nº 263476, inscrito na Infração 17.1.35 da CDA n.º 20192765742, eis que essa obrigação acessória deveria ser realizada pela empresa de transporte contratada (A P PAIVA TRANSPORTES) e não pela remetente.

Preambularmente, insta consignar que, pelas informações obtidas na página “portal

do conhecimento” da SEFAZ-MT (
https://www.portaldoconhecimento.mt.gov.br
), bem como das legislações relativas à matéria (
AJUSTE SINIEF 21/2010
- CONFAZ e Portaria n. 145/2014-SEFAZ)
,
se extrai que o

Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é o documento emitido eletronicamente, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, o qual deve ser emitido pela

empresa prestadora de serviço de transporte ou pelas demais empresas que participaram das operações
.

Em relação ao encerramento MDF-e, verifica-se das informações obtidas da
página “portal do conhecimento” da SEFAZ-MT,

que essa obrigação deve
ser realizada pela pessoa jurídica que emitiu o documento eletrônico, como cito:

“PERGUNTAS FREQUENTES – MDF-E

[...]

13 – Quem deve encerrar o MDF-e?

A obrigação de encerrar o MDF-e é do contribuinte
emitente
por meio de registro de evento específico.

Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento para o emitente, não será autorizado novo MDF-e, relativamente ao mesmo emitente, para as mesmas unidades federadas de carregamento e de descarregamento, bem como para o mesmo veículo, em diferentes datas de emissão. [...]”
(In:
https://www.portaldoconhecimento.mt.gov.br/faq-perguntas-frequentes4#:~:text=13%20%2D%20Quem%20deve%20encerrar%20o,de%20registro%20de%20evento%20espec%C3%ADfico
. – acesso em: 29/01/2025).

In casu,
pela análise do documento de Id. 234955159 se observar que o
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)
da Nota Fiscal Eletrônica nº 263476
não
foi emitido pela ora recorrente (
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
)
,
mas pela pessoa
Jurídica “A PAIVA TRANSPORTE” inscrita no CNPJ 18.046.873/0001-09 contratada para realizar o transporte.

Destarte, nesse caso, a obrigação de realizar o encerramento do
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é da transportadora, sendo, dessa forma, ilegítima a atribuição de responsabilidade pelo pagamento da multa por descumprimento de obrigação acessória para apelante.

Assim, acolho os fundamentos analisado neste tópico, de modo a declarar a nulidade dos créditos tributários
Infração 17.1.35 da CDA n.º 20192765742 e, consequentemente extinguir a integridade dos créditos executados.

Do ônus sucumbenciais.

Com o a declaração de ilegalidade da totalidade dos créditos inscritos na CDA executada, a parte recorrente saiu vencedora da ação, motivo pelo qual o ônus sucumbencial deve ser invertido, de modo a condenar a Fazenda Pública de forma exclusiva ao seu pagamento.

Em relação ao
quantum
, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, transcrevo:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por não ser de alta complexidade a causa, tenho que os honorários sucumbenciais
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, ou seja,
10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim sucessivamente.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos
Embargos à Execução Fiscal nº 1016061-41.2022.8.11.004, para:
01)
declara a ilegalidade dos créditos inscritos na
CDA nº
2019/2765742
;

02)
julgar extinta a
Execução Fiscal nº
1043509-23.2021.8.11.0041
, com fulcro no artigo 924, III, do CPC;
03)
condenar o Estado de Mato Grosso, de forma exclusiva, ao pagamento
d
os honorários sucumbenciais, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido nos §§ 3º e 5º
do artigo 85 do CPC
, observando os limites legais de cada faixa etária, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder, e assim sucessivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025